Tribunal: TJES
Processo: 5003636-85.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Segunda Câmara Cível

PROCESSO Nº
5003636-85.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
__________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra sentença exarada no evento 29, ID 1025340, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES., Comarca da Capital, que rejeitou os embargos à execução fiscal nº 5002070-04.2018.8.08.0024, aforados pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.
, condenando a parte embargante, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado (evento 33, ID 1025344), o banco apelante expõe haver ajuizado a demanda em apreço
“visando desconstituir o débito fiscal constante da Certidão de Dívida Ativa nº 716/2018, originário de multa administrativa
imposta pelo Procon, proveniente
do processo administrativo nº 2224/2010”.
(fl. 03 do evento 33, ID 1025344).

Aduz que a multa aplicada teve origem em reclamação formulada pela consumidora Maria da Penha da Conceição, que alegou possuir dívida decorrente do seu cartão de crédito que, embora refinanciada por três vezes, apresentou-se, ao final das negociações, mais onerosa do que o débito originário.

Sustenta que
“a decisão que impôs a multa no Processo
Administrativo nº 2224/2010 está fundamentada, primordialmente, em suposta recusa de prestação de informações e desobediência”
,
entendimento este que, em sua compreensão,
“não pode prevalecer, uma vez que o não comparecimento da empresa em audiência
não configura infração ao mandamento contido no artigo 55, § 4º, do CDC, e tampouco infração ao artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97”.
(fls. 03/04 do evento 33, ID 1025344).

Ressalta, nesse particular, que
“o comparecimento à audiência não possui o caráter de atendimento de ‘determinações e convocações’ garantidos legalmente sob pena de desobediência, assim como
o não comparecimento a audiência não está legalmente descrito como infração”
, destacando, ainda, que
“a prestação de informações não foi recusada pelo fornecedor, não havendo caracterização de infração de
tal natureza, já que não restou explícito tal fato”
.
(fl. 04 do evento 33, ID 1025344).

Afirma, em seguida, que
“os encargos contratuais praticados pela Instituição Financeira não apenas estão de acordo com aqueles usualmente praticados no mercado financeiro, mas também se revelam absolutamente legais”
(fl. 06 do evento 33, ID 1025344), razão pela qual, em seu entender,

“faz-se necessário desconstituir a multa administrativa aplicada, haja vista que foi fundamentada em teses que violam

a livre contratação entre as partes e não observam o entendimento consolidado dos tribunais

superiores”
.
(fl. 09 do evento 33, ID 1025344).

Alega que, no caso em discussão,
“o Procon não se ocupou da apuração de infrações administrativas, mas exerceu, ilegitimamente, a jurisdição civil, determinando
a composição de conflito privado surgido durante o curso da relação de consumo entre a Instituição Financeira e
a consumidora que questionou a legitimidade de uma cobrança efetuada em sua fatura de cartão de crédito”
.
(fl. 09 do evento 33, ID 1025344).

Pugna, então, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a nulidade do título exequendo ou, subsidiariamente, reduzindo-se o valor da multa segundo os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conquanto intimado, o Município apelado deixou transcorrer
“in albis
” o prazo para oferecimento de contrarrazões.

É o
relatório
.

__________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra sentença exarada no evento 29, ID 1025340, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES., Comarca da Capital, que rejeitou os embargos à execução fiscal nº 5002070-04.2018.8.08.0024, aforados pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.
, condenando a parte embargante, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado (evento 33, ID 1025344), o banco apelante expõe haver ajuizado a demanda em apreço
“visando desconstituir o débito fiscal
constante da Certidão de Dívida Ativa nº 716/2018, originário de multa administrativa imposta pelo Procon, proveniente do processo
administrativo nº 2224/2010”.
(fl. 03 do evento 33, ID 1025344).

Aduz que a multa aplicada teve origem em reclamação formulada pela consumidora Maria da Penha da Conceição, que alegou possuir dívida decorrente do seu cartão de crédito que, embora refinanciada por três vezes, apresentou-se, ao final das negociações, mais onerosa do que o débito originário.

Sustenta que
“a decisão que impôs a multa no Processo Administrativo nº 2224/2010 está fundamentada, primordialmente, em suposta recusa de prestação de informações e desobediência”
, entendimento este que, em sua compreensão,
“não pode prevalecer, uma vez que o não comparecimento da empresa em audiência
não configura infração ao mandamento contido no artigo 55, § 4º, do CDC, e tampouco infração ao artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97”
.
(fls. 03/04 do evento 33, ID 1025344).

Ressalta, nesse particular, que
“o comparecimento à audiência não possui o caráter de atendimento de ‘determinações e convocações’ garantidos legalmente sob pena de desobediência
, assim como o não comparecimento a audiência não está legalmente descrito como infração”
,
destacando, ainda, que
“a prestação de informações não foi recusada pelo fornecedor, não havendo caracterização de infração de tal natureza,
já que não restou explícito tal fato”
.
(fl. 04 do evento 33, ID 1025344).

Afirma, em seguida, que
“os encargos contratuais praticados pela Instituição Financeira não apenas estão de acordo com aqueles usualmente praticados

no mercado financeiro, mas também se revelam absolutamente legais”
(fl. 06 do evento 33, ID 1025344), razão pela qual, em seu entender,

“faz-se necessário desconstituir a multa administrativa aplicada, haja vista que foi fundamentada em teses que violam
a livre contratação entre as partes e não observam o entendimento consolidado dos tribunais superiores”.
(fl. 09 do evento 33, ID 1025344).

Alega que, no caso em discussão,
“o Procon não se ocupou da apuração de infrações administrativas, mas exerceu, ilegitimamente, a jurisdição civil, determinando a composição

de conflito privado surgido durante o curso da relação de consumo entre a Instituição Financeira e a consumidora que questionou a legitimidade de uma cobrança efetuada em sua fatura de cartão de crédito”
. (fl. 09 do evento 33, ID 1025344).

Pugna, então, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a nulidade do título exequendo ou, subsidiariamente, reduzindo-se o valor da multa segundo os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da apelação cível,
CONHEÇO

do recurso e passo a apreciar a controvérsia travada em suas razões.

1. DA COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL

Cumpre, de plano, registrar que
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

O órgão protetivo, a toda evidência, não pode resolver o litígio propriamente dito, aplicando ordem cominativa às partes a fim de dar uma solução jurídica definitiva ao caso concreto. Isso, entretanto, não o impede de sancionar o mau fornecedor ou o prestador de serviço falho em face de infringência às normas de consumo.

Portanto,
não merece ser acolhida a tese de
nulidade do título executivo
por
extrapolação
da competência

atribuída
ao PROCON
,
porquanto preservada, na espécie, a independência das instâncias administrativa e judicial.

2. DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA

Na seara administrativa, o PROCON municipal decidiu autuar a instituição financeira apelante por incorrer na
pena de
desobediência

prevista no artigo 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, assim redigido:

Art. 55
. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios fiscalizarão
e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

§ 2° (Vetado).

§ 3° Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no § 1°,
sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores
.

§ 4°
Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que,
sob pena de desobediência
, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Conforme se infere dos autos, após a abertura da reclamação administrativa, o órgão municipal expediu notificação ao banco reclamado para comparecimento à audiência de conciliação agendada para o dia 30.08.2010, às 11h30 (fls. 10/11 do evento 5, ID 1025166), que, a despeito da presença da instituição financeira, acabou sendo frustrada pela ausência da consumidora reclamante (fl. 13 do evento 5, ID 1025166), posteriormente justificada (fl. 03 do evento 6, ID 1025167).

Redesignado o ato, emitiu-se nova comunicação em que se fez constar expressa advertência quanto à aplicação de sanções em caso de não comparecimento (fls. 06/07 do evento 6, ID 1025167), nos moldes do artigo 33, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/1997,
"
in v
erbis
"
:

Art. 33
. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

[...]

III –
reclamação
.

[...]

§ 2º
A recusa à prestação das informações ou o
desrespeito às
determinações e
convocações
dos órgãos do SNDC caracterizam
desobediência
, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática,
além da imposição das sanções administrativas
e civis cabíveis.

Assim, ao não responder à segunda notificação que lhe fora endereçada, o banco apelante desrespeitou a convocação feita pelo órgão consumerista, postura reputada
ile
gal
pela normatização de regência, razão pela qual se afigura legítima a imposição de multa por desobediência.

3. DO VALOR DA MULTA APLICADA

Resta, por fim, aferir-se a adequação do valor atribuído à penalidade aplicada sem perder de vista a orientação firmada por este egrégio Sodalício, no sentido de que
“n
ão basta a impugnação genérica do valor fixado
pela autoridade administrativa,
sendo necessária a indicação de motivos concretos para a sua revisão
, sob pena de restar atingida a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200005773, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

Eis o que dispõe, a esse respeito, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo (fls. 10/14 do evento 6, ID 1025167), a multa foi fixada no valor histórico de
R$ 57.272,39
(cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), que está compreendido no limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

É de se salientar, nesse ponto, que, em razão da extinção da UFIR, passou-se a atualizar os parâmetros previstos no aludido dispositivo pelo IPCA, motivo pelo qual fez-se constar da notificação dirigida à apelante que a aplicação da multa poderia
“variar entre
R$ 212,82
(d
uzentos e doze reais e oitenta e dois
centavos) e
R$ 3.192.300,00
(três milhões, cento e noventa e dois mil e trezentos reais)”.

(fl. 07 do evento 6, ID 1025167).

A dosimetria da pena, ademais, seguiu as diretrizes traçadas no Capítulo IV do
Decreto Municipal
nº 11.738/2003
, c
om as alterações dos Decretos 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006, cuja higidez não foi maculada pelo arbitramento do faturamento anual bruto do banco reclamado, porquanto admitido pelo artigo 39, parágrafo único, da norma local, nas hipóteses de falta ou inaceitabilidade de informações prestadas pelo infrator.

Merece destaque, nesse contexto, a ausência de fator atenuante da pena e a verificação de
duas circunstâncias a
gravantes
,
previstas no artigo 26, I e IV, do Decreto Federal nº 2.181/1997, a saber:
(i
)
ser o infrator reincidente; e
(i
i)
deixar o infrator de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências (fl. 14 do evento 6, ID 1025167).

Do inteiro teor da decisão administrativa (fls. 10/14 do evento 6, ID 1025167), percebe-se, no entanto, que a
reincidência
do infrator, que não pode ser presumida, não foi efetivamente demonstrada, posto inexistir menção a infrações similares cometidas pelo banco recorrente, nos 5 (cinco) anos anteriores, que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997, assim redigido:

Art. 27
. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor,
punida por decisão administrativa irrecorrível
.

Parágrafo único
. Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior a
cinco anos
.

Noutro giro, tampouco merece ser aplicada a agravante que penaliza a
inércia
do infrator, visto que a instituição financeira, ao atender à primeira notificação de comparecimento, informou, por escrito, que, no exercício de mera liberalidade comercial,
procedeu à liquidação do
contrato
nº 30082-000000370592370, objeto da reclamação (fl. 06 do evento 5, ID 1025166),
sem ônus
algum

para
a consumidora

(fl. 01 do evento 6, ID 1025167), o que, a toda evidência, caracteriza o seu esforço em mitigar os danos que a ela teriam sido causados.

Nesse cenário, o aumento de
30% (trinta por cento)
aplicado em virtude do cômputo de ambos os fatores agravantes, nos moldes do artigo 41, § 1º, II, do Decreto Municipal nº 11.738/2003, deve ser decotado do cálculo da multa, que passa, assim, a ostentar o valor
R$ 40.090
,67
(quarenta mil noventa reais e sessenta e sete centavos).

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso ora submetido a julgamento e a ele
CONFIRO PARCIAL
PROVIMENTO

para reformar a sentença fustigada a fim de reduzir o débito exequendo à quantia de
R$ 40.090,
67

(quarenta mil e noventa reais e sessenta e sete centavos), montante este que, além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente deste douto Colegiado (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Atento à
sucumbência recíproca
das partes
,
cumpre redistribuir os ônus da sucumbência, na forma do artigo 86,
“
caput
”
, do Código de Processo Civil, a fim de imputar a ambos os litigantes o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados nesta oportunidade em 10% sobre o proveito econômico obtido (85, §§ 2º e 3º, I, CPC), na proporção de 30% para o Município embargado, aqui recorrido, e 70% para o banco embargante, ora recorrente.

Anoto que, em deferência à norma insculpida no artigo 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/1980, a obrigação do ente público municipal, quanto às custas processuais, limita-se ao ressarcimento proporcional das despesas adiantadas pela parte contrária.

É como
voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

__________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
- CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
- NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

__________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO PARA SANCIONAR O INFRATOR DE NORMAS CONSUMERISTAS. DESRESPEITO À CONVOCAÇÃO DE COMPARECIMENTO. PENA DE DESOBEDIÊNCIA. CÔMPUTO INDEVIDO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. REDUÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

2. Na hipótese dos autos, o banco apelante, ao não responder à segunda notificação que lhe fora endereçada, desrespeitou a convocação feita pelo órgão consumerista, postura reputada ilegal pela normatização de regência, razão pela qual se afigura legítima a imposição de multa por desobediência.

3. A dosimetria da pena, ademais, seguiu as diretrizes traçadas no Capítulo IV do Decreto Municipal nº 11.738/2003, com as alterações dos Decretos 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006, havendo sido consideradas duas circunstâncias agravantes, previstas no artigo 26, I e IV, do Decreto Federal nº 2.181/1997, a saber: (i) ser o infrator reincidente; e (ii) deixar o infrator de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências

4. Do inteiro teor da decisão administrativa sancionatória, percebe-se, no entanto, que a reincidência do infrator, que não pode ser presumida, não foi efetivamente demonstrada, posto inexistir menção a infrações similares cometidas pelo banco recorrente, nos 5 (cinco) anos anteriores, que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997.

5. Tampouco merece ser aplicada, na espécie, a agravante que penaliza a inércia do infrator, visto que a instituição financeira, ao atender à primeira notificação de comparecimento, informou, por escrito, que, no exercício de mera liberalidade comercial, procedeu à liquidação do contrato nº 30082-000000370592370, objeto da reclamação, sem ônus algum para a consumidora, o que, a toda evidência, caracteriza o seu esforço em mitigar os danos que a ela teriam sido causados.

6. Nesse cenário, o aumento de 30% (trinta por cento) aplicado em virtude do cômputo de ambos os fatores agravantes, nos moldes do artigo 41, § 1º, II, do Decreto Municipal nº 11.738/2003, deve ser decotado do cálculo da multa, que passa, assim, a ostentar o valor R$ 40.090,67 (quarenta mil e noventa reais e sessenta e sete centavos), que, além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente deste douto Colegiado (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

__________________________________________________________________________________________________________________

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER
do vertente recurso e a ele
CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.